Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-52.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000584-52.2019.811.0018
Recorrente: EUNICE CONCEIÇÃO BATISTA QUERINO
Recorrido: BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 90351970) interposto por EUNICE CONCEIÇÃO BATISTA QUERINO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 76035461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”. (RAC n° 1000584-52.2019.811.0018, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 87680978.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão;
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé; e
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Recurso tempestivo (id. 90414494).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 90516478).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 92334463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos.
Na hipótese dos autos, o juízo singular julgou improcedente a pretensão declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais, em razão do recorrido ter demonstrado fato impeditivo do direito da autora, comprovando a contratação do cartão de crédito, mediante a apresentação do respectivo termo de adesão e uso do mesmo em compras parceladas.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme termo de adesão acostado no Id. 62050998, bem como pelas faturas de Id. 6205099, especialmente nas quais constam que foi realizado o uso do cartão para realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais, incluindo compras parceladas, entre os anos de 2015 e 2016.
Como bem pontuou o d. sentenciante, a assinatura da apelante, lançada na procuração ad judicia e na declaração de pobreza, são praticamente idênticas à assinatura lançada no instrumento contratual, comprovando o vínculo contratual havido entre as partes.
Portanto, da simples análise dos documentos juntados nos autos é possível se inferir claramente, que a contratação fora realizada pela parte apelante, onde consta de forma cristalina se tratar de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO com autorização em folha ou benefício.
No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer se tratar de contratação de empréstimo, se durante meses, de forma reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta.
(...) tendo o banco demandado juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão e não tendo sido apresentada impugnação específica por parte da autora, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.
[...]
Assim, diante da apresentação de fato impeditivo do direito do autor/apelante pelo banco demandado, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, os quais não foram impugnados, entende-se que a contratação e os descontos são legítimos.
De mais a mais, a demanda foi ajuizada em 11.04.2019, todavia, a operação foi contratada no ano de 2015, ou seja, cerca de quatro anos antes de a ação ter sido manejada, sendo, no mínimo, estranho, o fato de a autora/apelada aguardar o decurso de tanto tempo para buscar o Judiciário, tornando frágil a alegação constante na exordial de que desconhece a utilização do cartão de crédito.
Ora, não é crível que você observe mensalmente, por cerca de quatro anos foi realizado um desconto em seu benefício com a denominação de “cartão de crédito” que alega desconhecer, permanecendo totalmente inerte.
Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em benefício da apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC demonstra o simples interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ponderou que prova da contratação se deu mediante análise dos documentos acostados nãos autos. Confira-se:
“(...) da simples análise dos documentos juntados nos autos é possível se inferir claramente, que a contratação fora realizada pela parte apelante, onde consta de forma cristalina se tratar de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO com autorização em folha ou benefício.
No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer se tratar de contratação de empréstimo, se durante meses, de forma reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta.
[...]
Relativamente à condenação da Apelante em litigância de má-fé, entendo deve ser mantida, pois está claro que houve a alteração da verdade dos fatos com a nítida intenção de induzir o Juízo a quo a erro, tentando fazê-lo acreditar que não contratou os serviços de cartão de crédito sob o singelo argumento de que desconhece o débito, cujo escopo era se locupletar com o cancelamento da fatura, além de receber indenização sem justa causa”. (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“(...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 79, 80 e 81, do CPC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça